Tribunal: TJDFT
Processo: 0751348-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751348-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra o acórdão n. 1987413 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Distrito Federal pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada com a atribuição de efeitos infringentes. Requer, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal. A análise perfunctória dos embargos de declaração opostos indicam o não cabimento do requerimento subsidiário formulado porquanto não se subsome às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intime-se Distrito Federal para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração por não cabimento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, intimem-se Paulo Sérgio da Silva e M de Oliveira Advogados &amp; Associados para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator